Tribunal: STF
Processo: Rcl 51645
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Silvino Rodrigues Belo, em causa própria, em 4.2.2022, contra “despacho, de 25/11/2021, da R. Juíza Titular da 19ª Vara Cível do Rio de Janeiro” que teria desrespeitado “princípios, preceitos e ditames constitucionais, inseridos no art. 100, § 1º da nossa Carta Magna (…) e feri[do] as disposições legais e jurisprudenciais constantes do art. 833, IV, do (…) Novo Código de Processo Civil” (fl. 2).



    2. Em confusa petição inicial, o reclamante alega “não pode[r] prosperar a penhora e o bloqueio do saldo dos proventos de aposentadoria/pensão do reclamante em sua conta salário” (fl. 3).



    Requer medida liminar para suspender-se o processo. 



    No mérito, pede a procedência da reclamação, para que “seja determinado à R. Juíza que expeça urgentemente o mandado de pagamento (…) do valor penhorado e bloqueado, com os devidos acréscimos legais” (fl. 3).



     Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente reclamação não pode prosseguir.



    Cumpre registrar ser o reclamante autor de outras duas ações (Reclamações ns. 45.457 e 50.928), de minha relatoria, cujas iniciais foram julgadas ineptas. 



    A argumentação exposta pelo reclamante, novamente, não permite compreender, com clareza, a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, o que impede seja dado processamento válido a esta reclamação. 



    4. Na petição inicial, não há indicação de usurpação da competência ou descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal, tampouco sendo possível identificar, com objetividade, as decisões reclamadas e as autoridades que as teriam prolatado. 



    5. A ininteligibilidade da petição impõe o reconhecimento da inépcia e a determinação de arquivamento, nos termos do § 1º do inc. I e do inc. III do art. 330 do Código de Processo Civil. A dimensão das deficiências apontadas sequer admite cogitar-se da abertura de prazo para emenda à inicial.



    6. Pelo exposto, indefiro a inicial da presente reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora